Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO. POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS. ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Conforme a Jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça, a qual me filio, o arresto executivo/eletrônico como providência a ser tomada, dar-se-á apenas após todas as diligências de localização do executado terem sido frustradas.

3. No mais, observo que o agravante pretende se valer do arresto como forma de penhora, defendendo a aplicação de instituto de natureza cautelar, quando de fato, busca a constrição judicial de ativos financeiros para ter seu crédito satisfeito.

4. Recurso conhecido e não provido.